Tribunal: CARF
Processo: 11020.901281/2006-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.901281/2006-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.121 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
RANDON S/A IMPLEMENTOS E SISTEMAS AUTOMOTIVOS (RANDON
S/A IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. SALDO NEGATIVO.
ESTIMATIVA.
Devem ser reconhecidas na composição do saldo negativo do IRPJ as
estimativas quitadas por compensação apenas quando a compensação é
homologada ou, quando não homologada, se atenderem aos requisitos
apontados na Súmula CARF no 177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Thiago Dayan da Luz Barros (suplente convocado), Lucas Issa Halah (suplente
convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
RANDON S/A IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES, pessoa jurídica já
qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 10-35.314 (fls.
414), pela DRJ Porto Alegre, interpôs recurso voluntário (fls. 422) dirigido a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.901281/2006-00
Fl. 2919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.121 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.901281/2006-00

O processo trata de duas declarações de compensação – DCOMP, ambas
apontando o mesmo direito creditório oriundo no saldo negativo de IRPJ apurado em 30/06/2003
(evento especial), no valor de R$ 815.833,69, oriundo de pagamentos de estimativas, de
compensação de estimativas e de retenções na fonte, conforme demonstrado na DCOMP
(retificadora) no 28672.62657.150906.1.7.02-1678 (fls. 13). A outra DCOMP, de no
05157.38983.2 60903.1.3.02-3008, pode ser encontrada nas fls. 22.
A Administração Tributária reconheceu a homologação tácita da segunda
DCOMP (no 05157.38983.2 60903.1.3.02-3008), nos termos do despacho decisório de fls. 115.
Ao analisar o mérito do direito de crédito, nesse mesmo despacho, para fins de decisão sobre a
primeira DCOMP, a Administração Tributária glosou as estimativas compensadas e parte do
IRRF, conforme a seguinte tabela:
PARCELA
PEDIDO
DEFERIDO INDEFERIDO
Estimativa paga
3.191.327,50 3.191.327,50
0,00
Estimativa compensada
1.407.634,25
0,00
1.407.634,25
IRRF
612.452,00
607.825,92
4.626,08
IRRF órgãos públicos
914,29
0,00
914,29
As compensações realizadas para quitar as estimativas supracitadas teriam sido
não homologadas e estariam em discussão nos processos no 11020.000801/2003-12 (estimativa
de fevereiro de 2003) e no 11020.005075/2002-35 (estimativas de janeiro e fevereiro de 2003).
Com isso, não restaria direito de crédito e a primeira DCOMP (no 28672.62657.150906.1.7.02-
1678) foi não homologada.
Em sua manifestação de inconformidade (fls. 168), o contribuinte defende que o
despacho decisório é nulo, por carência de fundamentação, que a decisão sobre esta DCOMP
deve aguardar a finalização dos processos relativos às compensações das estimativas glosadas e
que comprovou a retenção na fonte de órgãos públicos.
A decisão de primeira instância (fls. 414) afastou as questões preliminares e
manteve a glosa das estimativas compensadas em razão de estas terem sido não homologadas.
Também manteve a glosa do IRRF, em razão da ausência de comprovação por parte do
manifestante. Por fim, aceitou a prova do IRRF de órgãos públicos (R$ 914,29), mas entendeu
que esta retenção já havia sido consumida como crédito da outra DCOMP que utilizou o mesmo
saldo negativo, a qual foi homologada tacitamente.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 422) repisa os argumentos já
apresentados na manifestação de inconformidade.
Na primeira vez em que foi apreciado o recurso voluntário, a Turma de
Julgamento, por unanimidade de votos, converteu o julgamento em diligência, nos termos da
Resolução no 1102-000.222 (fls.465), de 07/11/2013, para que a Administração Tributária
“reavalie a constituição dos créditos da Contribuinte, calculando o quanto será afetado pelo
reconhecimento da compensação ou da cobrança do débito nos demais processos”.
A diligência foi cumprida e reduzida a termo por meio da Informação de fls. 484,
em que se informa:
Fl. 2920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.121 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.901281/2006-00

2.2. Com relação às estimativas que eram objeto de declarações de
compensação não homologadas à data do despacho decisório proferido por esta
Delegacia, cabe registrar que, com base no extrato atualizado do sistema Profisc do
processo administrativo n° 11020.005075/2002-35 (doc. de fls. 476 a 479), a
importância de R$ 569.975,10 foi quitada por meio do referido processo. Quanto ao
valor de RS 837.659,15, o mesmo está controlado no processo administrativo n°
11020.000801/2003-12 e inscrito em Dívida Ativa da União - DAU Ativa n° 00 2 11
010716-74, portanto não quitado até o momento, conforme extratos de fls. 480 a 483.
O recorrente manifestou-se (fls. 493) afirmando que a referida execução fiscal foi
extinta pelo julgamento dos embargos à execução impetrados pelo contribuinte, de forma que
deve ser dado o crédito para o contribuinte, da mesma forma que ocorreu com o outro processo
administrativo, os quais estariam relacionados.
Na segunda vez em que foi apreciado o recurso voluntário, esta Turma de
Julgamento, por maioria de votos, converteu novamente o julgamento em diligência, nos termos
da Resolução no 1201-000.198 (fls.564), de 01/03/2016, para que o processo fosse sobrestado até
que o referido processo de execução fiscal transitasse em julgado, devendo ser juntado aos
presentes autos a cópia integral dos autos do processo de execução em tela e relatório
circunstancial do estado do direito creditório pleiteado.
A diligência foi cumprida e reduzida a termo por meio da Informação de fls. 1675,
que será melhor apreciada no voto que se segue.
O recorrente manifestou-se (fls. 1780) reclamando de que a diligência não foi
cumprida a contento, na medida em que não foi juntado aos autos o inteiro teor dos autos do
processo de execução fiscal. O recorrente também se manifestou contrário à conclusão lá
alcançada no sentido de que a estimativa de IRPJ de fevereiro de 2003, no valor de R$
837.659,15, encontrar-se-ia a descoberto, por ausência de saldo negativo no período de
01/10/2002 a 31/12/2002. Os argumentos do recorrente serão detalhados e analisados no voto
que se segue.
Antes de enviar os autos de volta ao CARF, a Administração Tributária saneou a
apontada ausência da cópia das peças judiciais requeridas na referida resolução.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 14/11/2011
(fls. 421) e o seu recurso voluntário foi apresentado em 06/12/2011 (fls. 422). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
A decisão de primeira instância não reconheceu o direito creditório pleiteado. O
recorrente opõe-se a essa decisão com os argumentos a seguir apresentados e apreciados.
Fl. 2921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.121 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.901281/2006-00

1
Despacho decisório - nulidade
O recorrente afirma que o despacho decisório que não homologou a DCOMP em
tela deve ser anulado em razão de alegada falta de fundamentação, conforme o seguinte excerto
(fls. 425):
Observa-se da leitura atenta do Despacho Decisório que, apesar de apresentar
relatório, fundamentação e decisão, o seu conteúdo apresenta-se extremamente
restrito, indicando apenas o número do PER/DCOMP em questão, os valores
envolvidos e a menção a dois processos administrativos que teriam relação com a
questão em tela.
[...]
Diante do conteúdo do despacho decisório não foi possível encontrar, no
entanto, em nenhum momento, qualquer trecho que fizesse referência ao(s)
dispositivo(s) legal(is) que teria(m) sido infringido(s) pela Recorrente, assim como a
consequente penalidade aplicável. Ou seja, em momento algum a decisão
administrativa explica qual(is) o(s) fundamento(s) legal(is) que teria(m) impedido a
homologação da compensação realizada pela Recorrente.
O despacho decisório atacado encontra-se nas fls. 115. Compulsando esse
documento, verifico que o recorrente falta com a verdade quando afirma que não foi feita
referência a dispositivo legal que fundamentasse a decisão. A bem da verdade, o despacho
decisório aponta fundamento legal para a exigência dos débitos que não foram quitados,
conforme o seguinte excerto (fls. 117):
O(s) débito(s) que não tiver(em) sua(s) compensação(ões) homologadas,
deverão ser cobrados da interessada, conforme dispõe o §7o do artigo 74 da Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996, alterado pelos artigos 49 da Lei n° 10.637, de 30
de dezembro de 2002, 17 da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Saliente-se que o objeto do despacho decisório é a compensação requerida pelo
contribuinte, pelo que não há sentido em se exigir fundamento legal para alguma infração ou
penalidade.
Considerando que a atividade esperada da Administração Tributária é a
verificação da existência do direito creditório pleiteado, a análise necessária diz respeito aos
fatos que circunscrevem o pedido, razão pela qual o fundamento da decisão é essencialmente
fático e isso foi atendido na decisão atacada, conforme o seguinte excerto (fls. 116):
Verifica-se que o saldo negativo de IRPJ foi composto de pagamentos das
estimativas referentes aos meses de março a maio de 2003, conforme DCTF's de fls.
98/102, as quais foram pagas integralmente por meio de Darfs, conforme extrato do
sistema interno Sinal 10 de fl. 88.
Constata-se, por outro lado, que as estimativas referentes aos meses de janeiro e
fevereiro de 2003 não foram compensadas, por falta de crédito, conforme provam os
documentos de fls. 103/105 e 111, tendo em vista que referidos débitos constam dos
processos administrativos de no 11020.000801/2003-12 e 11020.005075/2002-35, os
quais estão no Primeiro Conselho de Contribuintes, conforme extrato do sistema
Comprot de fl. 111.
Fl. 2922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.121 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.901281/2006-00

O evento de cisão parcial restou comprovado pelos documentos de fls. 112/113.
O imposto de renda retido na fonte solicitado na declaração de compensação de
n° 28672.62657.150906.1.7.02-1678, no valor de R$ 613.366,29 e, na DIPJ de n°
1136847-94, anexada às fls. 47/58, no valor de R$ 612.452,00, não restou totalmente
comprovado pelas DIRF's de fls. 62/87, somente o valor de RS 607.825,92.
Quanto ao imposto de renda retido na fonte por órgãos públicos, solicitado na
DIPJ, referente à estimativa do mês de fevereiro de 2003, no valor de R$ 914,29
também não foi comprovado em D1RF.
Desta forma, é inexistente o saldo negativo solicitado com base nas informações
prestadas pela interessada em sua declaração de informações econômico fiscais da
pessoa jurídica, bem como na declaração de compensação eletrônica de n°
28672.62657.150906.1.7.02-1678, conforme planilha de fl. 114, contudo, fica
reservado à Fazenda Nacional, no interesse da fiscalização, a verificação posterior da
exatidão da escrituração contábil e fiscal da pessoa jurídica.
Com isso, entendo que não há carência de fundamentação, fática ou jurídica, no
despacho decisório atacado, pelo que afasto a presente arguição de nulidade.
2
Saldo negativo – composição
O contribuinte apontou um direito creditório constituído pelo saldo negativo de
IRPJ apurado em 30/06/2003 (evento especial), no valor de R$ 815.833,69, oriundo de
pagamentos de estimativas, de compensação de estimativas e de retenções na fonte.
O interessado utilizou parte desse direito creditório na DCOMP no
05157.38983.260903.1.3.02-3008 (fls. 22), a qual foi homologada tacitamente (fls. 115),
consumindo o valor de R$ 234.209,38 do direito creditório.
O contribuinte também pretende utilizar R$ 599.538,34 do direito creditório na
DCOMP (retificadora) no 28672.62657.150906.1.7.02-1678 (fls. 13), mas essa não foi
homologada pela Administração Tributária (fls. 115), sendo o objeto do presente contencioso
administrativo.
Ao analisar o mérito do direito de crédito (saldo negativo de IRPJ apurado em
30/06/2003), a Administração Tributária glosou: as estimativas compensadas e não
homologadas, no valor de R$ 1.407.634,25; parte do IRRF, no valor de R$ 4.626,08; e o IRRF
de órgãos públicos, no valor de R$ 914,29.
No presente recurso voluntário, o interessado reproduz o argumento já trazido na
manifestação de inconformidade no sentido de que o seu direito creditório seria legítimo, que
comprovou a retenção na fonte de órgãos públicos e que a presente decisão deve aguardar a
finalização dos processos relativos às compensações das estimativas glosadas.
O IRRF de órgãos públicos, no valor de R$ 914,29 já foi reconhecido na decisão
recorrida. O recorrente apenas questiona o fato de este valor não ter sido aproveitado na presente
DCOMP.
Fl. 2923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.121 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.901281/2006-00

Conforme já foi relatado, o mesmo saldo negativo de IRPJ foi utilizado pelo
contribuinte em duas DCOMP, sendo que uma delas foi homologada tacitamente, de sorte que a
outra compensação somente poderá utilizar o direito de crédito remanescente. Portanto, primeiro
deve ser encontrado o direito de crédito passível de compensação e, só então, fazer o rateio deste
entre as duas DCOMP.
O valor que quita os débitos compensados é o direito de crédito e não os seus
componentes. Assim como não está correto afirmar que o IRRF foi utilizado em uma DCOMP,
conforme afirmado na decisão recorrida, também não está certo pleitear que este seja utilizado na
outra DCOMP, conforme pleiteado pelo recorrente.
O IRRF glosado não foi comprovado pelo contribuinte e não foi questionado no
recurso voluntário. Tratando-se de matéria preclusa, não é objeto da presente decisão, devendo
ser glosado do direito creditório pleiteado.
Os processos que formalizaram os contenciosos administrativos relativos à
compensação das estimativas de janeiro e fevereiro de 2003, componentes do saldo negativo em
análise, já foram decididos definitivamente, conforme informado nas diligências relatadas, de
forma que não há mais motivo para sustar o presente processo, devendo ser analisados os seus
resultados.
As estimativas glosadas por terem sido quitadas por compensações não
homologadas dividem-se em duas partes.
A primeira parte é objeto do processo no 11020.005075/2002-35, no valor de R$
569.975,10, o qual foi utilizado para quitar a estimativa de janeiro/2003 e parte da estimativa de
fevereiro/2003. Esse processo foi definitivamente julgado em favor do contribuinte,
parcialmente, por meio do Acórdão no 1202-000.986, de 11/06/2013. Com isso, foi reconhecido
o correspondente direito creditório pleiteado, a menos da proporcionalização das antecipações
ocorridas em abril de 2002. Consultando os autos desse processo, verifico que não há registro de
realização de alocação do direito creditório reconhecido nos débitos apontados, inclusive as
presentes estimativas. Apesar disso, penso que devo considerar que a estimativa de janeiro/2003
e parte da estimativa de fevereiro/2003 foram quitadas, devendo ser reconhecidas no presente
direito creditório.
A segunda parte é objeto do processo no 11020.000801/2003-12, no valor de R$
837.659,15 o qual foi utilizado para quitar a parte remanescente da estimativa de fevereiro/2003.
Esse processo foi definitivamente julgado em desfavor do contribuinte, em razão da
intempestividade da manifestação de inconformidade, conforme o Acórdão no 1202-00.050, de
14/05/2009. O correspondente débito (parte da estimativa de fevereiro/2003) foi objeto de
execução fiscal, mas essa foi extinta, conforme informação trazida na última diligência (fls.
1690).
No referido processo, o pretenso direito creditório tem origem no saldo negativo
de IRPJ apurado em 31/12/2002. Conforme a informação fiscal da segunda diligência (fls. 1685),
esse saldo negativo seria composto por IRRF, estimativas pagas e estimativas compensadas. O
direito creditório não foi reconhecido em razão da glosa de grande parte do IRRF e da glosa das
estimativas compensadas e não homologadas.
Fl. 2924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.121 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.901281/2006-00

Posteriormente, essas últimas compensações foram homologadas no curso do já
referido processo no 11020.005075/2002-35. Tal fato fundamentou a decisão judiciária que
extinguiu a execução fiscal da estimativa de fevereiro/2003, por falta de liquidez.
Contudo, conforme aponta a referida informação fiscal, a glosa do IRRF
permaneceria como motivo para não reconhecer o direito de crédito. Esta é a única divergência
que carece de solução.
Saliente-se que as compensações contidas no referido processo no
11020.000801/2003-12 não foram realizadas por meio de DCOMP, mas por pedidos de
compensação. O pedido de compensação destinado a quitar a estimativa de IRPJ de
fevereiro/2003 foi entregue em 29/07/2003 (fls. 23 do proc. no 11020.000801/2003-12), portanto
carente de efeito de confissão de dívida, pelo que não cabe aqui a aplicação da Súmula CARF no
177 que afirma: “Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação”.
Assim, entendo que se deve reconhecer que a estimativa de fevereiro/2003 não foi
totalmente quitada, restando em aberto o valor de R$ 837.659,15, seja no aspecto formal, uma
vez que a compensação foi definitivamente não homologada, seja no aspecto material, uma vez
que não existia saldo negativo para realizar a compensação.
Na sua manifestação a respeito da informação fiscal dessa última diligência, o
recorrente defende que o seu direito de crédito deve ser reconhecido, uma vez que a referida
parte da estimativa de fevereiro/2003 foi objeto de execução fiscal, a qual foi extinta por falta de
liquidez desse crédito tributário, conforme a seguinte transcrição (fls. 1781):
De fato, o direito ou não ao crédito controlado por meio do referido processo
administrativo no 11020.000801/2003-12 foi inscrito em Dívida Ativa e foi discutido
em sede de embargos à execução fiscal, os quais foram distribuídos sob o já
mencionado no 5007547-56.2012.404.7107, perante a 5a Vara Federal da Subseção
Judiciária de Caxias do Sul.
Contudo, é necessário salientar que o processo já transitou em julgado e a
sentença proferida em primeira instância, a qual não foi modificada posteriormente,
julgou procedentes os embargos à execução apresentados pela contribuinte,
resolvendo o mérito nos termos do art. 269, inc. I, do CPC e, por consequência,
extinguindo a execução fiscal no 5014639-22.2011.404.7107, a qual visava cobrar o
débito consubstanciado na inscrição em Dívida Ativa da União no 00.2.11.010716-74.
Para jugar procedentes os embargos à execução, a referida decisão baseou-se no
fato de que, à época da prolação da sentença, o crédito em cobrança carecia de
liquidez e certeza, já que o processo administrativo no 11020.005075/2002-35 - do
qual o processo administrativo no 11020.000801/2003-12 era dependente - ainda não
havia sido julgado de forma definitiva.
Além disso, posteriormente à sentença, o processo administrativo no
11020.005075/2002-35 foi finalizado, com resultado favorável à Contribuinte, razão
pela qual o direito creditório lá pleiteado foi definitivamente reconhecido. Foi por essa
razão que a D. Autoridade Fiscal, em sua Resposta à Resolução no 1102-000.222, e
como consequência do resultado do processo administrativo no 11020.005075/2002-
35, quitou a importância de R$ 569.975,10 no presente processo.
Fl. 2925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.121 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.901281/2006-00

E é exatamente por essa razão (resultado do processo administrativo no
11020.005075/2002-35) que o valor de R$ 837.659,15 ora mencionado no presente
processo administrativo no 11020.901281/2006-00, controlado por meio do processo
administrativo no 11020.000801/2003-12, deve ser considerado como quitado pela D.
Autoridade Fiscal.
Entendo que não assiste razão ao recorrente. O fato de a execução fiscal ter sido
extinta por falta de liquidez do crédito tributário não significa que a Administração Tributária
arrecadou esse valor, pelo contrário, significa apenas que a Administração Tributária nunca
arrecadará esse valor, o que é razão suficiente para excluir esse valor do saldo negativo pleiteado
pelo contribuinte, caso contrário, estaria configurado o enriquecimento sem causa deste.
Portanto, do valor do saldo negativo de 30/06/2003 demonstrado pelo contribuinte
(R$ 815.833,69), deve ser glosado o valor de R$ 4.626,08 a título de IRRF não comprovado e
deve ser glosado o valor de R$ 837.659,15 a título de estimativa não quitada, de forma que não
há saldo negativo passível de compensação, pelo contrário, há IRPJ a pagar no valor de R$
26.451,54.
3
Conclusão
Considerando todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 2926
DF CARF MF
Documento nato-digital